Tribunal: STF
Processo: ADI 3033
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 31 da Instrução CVM 308, na redação dada pela Instrução CVM 611. 3. Rotatividade dos Auditores Independentes. 4. Inexistência de afronta à livre iniciativa, à livre concorrência e à liberdade quanto ao exercício de qualquer profissão ou atividade econômica. 5. Precedente do STF no RE 902.261 (tema 969 da repercussão geral). 6. Proporcionalidade e razoabilidade da restrição estabelecida pelo art. 31 da Instrução 308/1999 da CVM, tanto na redação originária quanto na redação dada pela Instrução 611/2019 da CVM. 7. Constitucionalidade da norma impugnada à luz dos artigos 5º, incisos II e XIII; 84, incisos II e VI; 87, parágrafo único e inciso II; 170; e 174 da Constituição Federal. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.